Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-23.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Descontos em conta corrente. Falha na prestação de serviços bancários. Contexto dos autos que permite o acolhimento da pretensão inicial. Danos morais caracterizados. Valor da indenização mantido. Recursos desprovidos.